Tribunal: TJDFT
Processo: 0735194-84.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0735194-84.2019.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: RENAN DOMINGOS SILVA EMBARGADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE D E C I S Ã O Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por RENAN DOMINGOS SILVA em face SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE, ante Acórdão de ID 24009504 que, nos autos das Apelações interpostas por ambas as partes, conheceu ambos os recursos, negando provimento ao apelo da Embargada e concedendo provimento ao apelo do Embargante. Em petição de ID 24907494, o Agravante requereu a desistência do recurso de Embargos de Declaração, requerendo que seja certificado o trânsito em julgado do Acórdão ID 24009504, uma vez que a parte Embargada não ofereceu nenhum recurso ante o Acórdão supracitado. Desta forma, seria possível iniciar a fase de cumprimento de sentença. E em petição de ID 24975369, a parte Embargada protocola o acordo realizado entre as partes, estipulando que a pessoa jurídica realizará o pagamento de R$ 26.500,00, em até 15 dias após o protocolo do acordo. Assim, as partes renunciaram quaisquer recursos pendentes de julgamento e com o pagamento, haveria a extinção da demanda. Decido. O caput do Art. 998 do CPC dispõe que o Embargante poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do Embargado, desistir do recurso. Nesse caso, cabe ao Relator homologar o pedido de desistência, conforme se infere do Art. 87, inciso VIII, do RITJDFT, verbis: Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) VIII - homologar desistências e autocomposições das partes; Portanto, com base no Art. 998 do CPC, homologo a desistência do recurso de Embargos de Declaração. Quanto ao pedido de homologação de acordo, NADA A DEFERIR, pois, no mesmo documento, há expressa menção para que os efeitos só comecem após o pagamento e não há comprovantes ainda, uma vez que, não houve expiração do prazo limite determinado para tal. Sendo assim, compete à esta instância analisar somente até o pedido de desistência do recurso (ID 24907494), devendo o juízo a quo, verificar o cumprimento do que fora acordado, o que pode ensejar à extinção do feito. Após o trânsito em julgado, baixem-se os autos à origem. Intimem-se as partes para tomarem ciência desta decisão. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 22 de abril de 2021 15:30:58. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador